Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-62.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Produto Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (AGRAVANTE), ADRIANO ANTONIO ROOS - CPF: 899.390.420-00 (AGRAVANTE), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (AGRAVANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE GRÃOS DE SOJA EM 2014 –

REMOÇÃO OU VENDA ANTECIPADA DEFERIDA NOS AUTOS – DESÍDIA DO CREDOR EM EFETIVÁ-LA –CUMPRIMENTO APENAS EM 2021 – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ARMAZÉM – PERDA DO PRODUTO – PROSSEGUIMENTO DA LIDE – INVIABILIDADE – GUARDA E CONSERVAÇÃO –DEPOSITÁRIO DO BEM – EXEQUENTE - DEVER NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR CUJO PATRIMÔNIO FOI PENHORADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – MEDIDA NECESSÁRIA – EXCESSO DE PAGAMENTO –APURAÇÃO A SER REALIZADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade pela perda dos grãos de soja objeto de penhora não é atribuível ao devedor se o produto foi retirado da sua posse e não estava sob sua guarda e conservação, especialmente quando não demonstrado que tenha contribuído para esse fato.

A inércia do credor não pode gerar prejuízos para o devedor, cujos bens foram objeto de constrição judicial para pagamento da dívida, os quais devem ser considerados na quitação do débito; com isso, eventual pagamento a maior deve ser apurado na primeira instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002783-62.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Canarana que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de extinção do feito e manteve a penhora de R$1.257.780,81.

Os agravantes alegam que quando propôs a demanda a agravada visava a entrega de 18.964 sacas de 60kg de soja, padrão exportação, referente à safrinha 2012/2013.

Aduzem que, citados, depositaram em juízo R$101.552,22, e depois houve a conversão do montante executado em moeda para fins de apreensão de soja em valor equivalente.

Sustentam que em seguida foi autorizada a penhora de 8.285 sacas, efetivada em 14-04-2014, as quais ficaram depositadas no Armazém Geral Araguaçu, e assumiu o encargo de fiel depositário um funcionário da exequente.

Argumentam que, passados mais de três anos, a credora requereu a remoção do produto, porém foi certificado pelo oficial de justiça que o Armazém Geral Araguaçu havia encerrado suas atividades.

Assinalam que, apesar disso, o juízo
a quo
entendeu que a dívida não estava quitada e que a exequente não tinha nenhuma responsabilidade pelo desaparecimento da soja, mas sim o depositário.

Dizem que não são culpados pelo extravio, e que estão sendo obrigados a pagar duas vezes o mesmo débito.

Afirmam que quitaram integralmente a dívida, e pedem a antecipação da tutela recursal para que a quantia penhorada seja liberada na conta bancária deles.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 159373171).

Contraminuta no ID. 162499180.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 24/01/2014 Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta contra os agravantes, na qual visava o recebimento de 19.578 sacas de 60 kg de soja referentes à CPR n. 000022/2013-01.

Em 05/03/2014 os agravantes depositaram R$96.716,40 mais R$4.835,82, que, segundo afirmam, correspondem, respectivamente, a 30% do débito e dos honorários advocatícios. Requereram o parcelamento do valor restante, o que, porém, foi indeferido.

Em seguida o juízo de origem autorizou a penhora de 8.285 sacas de soja depositadas no Armazém Geral Araguaçu que estivessem em nome dos devedores, o que se efetivou em 14/04/2014 (ID. 60162877, págs. 97 e 98 dos autos em 1º grau), e assumiu o encargo de depositário fiel Eduardo F. Ribeiro, representante da agravada/exequente (ID. 60162877, págs. 97 e 98 dos autos em 1º grau).

Em 25/03/2015 foi deferida a retirada do produto do armazém, sem ônus.

Os agravantes pugnaram pela não liberação da totalidade dos grãos depositados, mas apenas de 4.285 sacas, pois, somadas ao depósito em dinheiro já realizado, seriam suficientes para saldar o débito.

Posteriormente a Execução foi suspensa até o julgamento dos Embargos, e o
decisum
revogado em 10/06/2015.

A agravada pleiteou em 19/06/2015 e obteve em 03/07/2015 autorização para vender os grãos.

Em 21/01/2016 foi intimada a requerer o que entendesse de direito, no entanto permaneceu inerte, conforme certidão de 03/05/2016 (ID. 60162878, pág. 37).

Em 24/06/2016 reiterou o pedido de remoção, o que foi novamente deferido.

Os executados postulam a análise do argumento de excesso de Execução ante o julgamento pela parcial procedência dos respectivos Embargos por eles apresentados.

Como o advogado da exequente retirou os autos em carga e não os devolveu no prazo legal, em 02/05/2017 os executados pugnaram pela restituição.

Posteriormente foi anexada a sentença proferida nos Embargos à Execução e determinada à contadoria que fizesse o recálculo da dívida.

Só em 2021 a exequente forneceu os meios para cumprimento da ordem judicial de remoção, e em 26.02.2021 foi juntada a certidão do oficial de justiça de impossibilidade de proceder à remoção do produto porque a empresa onde estava armazenado havia encerrado as atividades dois anos antes (ID. 60162879, pág. 4 dos autos em 1º grau).

Diante dessa informação, a agravada pugnou pela intimação dos responsáveis pelo Armazém, o que foi indeferido.

Os agravantes apontaram erro material nos cálculos e pediram a declaração de quitação da dívida em decorrência do depósito anterior e da penhora da soja nos autos, o que foi indeferido sob a justificativa de preclusão. Essa decisão foi reformada no Agravo de Instrumento n. 1017892-53.2022.8.11.0000, provido em parte para “
determinar o envio dos autos à contadoria judicial tão somente para examinar se houve erro material, nos termos acima consignados, e afastar a preclusão no que concerne ao pedido de abatimento do produto penhorado sobre o débito exequendo, sendo atribuição do juízo a quo analisá-lo
”.

A exequente apresentou cálculo atualizado do débito e requereu a penhora
on-line
de R$1.257.683,86.

Em virtude da ordem emanada no RAI em referência, o juízo de origem analisou a pretensão de abatimento do produto penhorado, e assim decidiu:

INDEFIRO o abatimento do grão penhorado e depositado em armazém, que posteriormente não foi mais localizado no valor do débito, visto que trata-se de descumprimento da obrigação do fiel depositário, podendo as partes manejar ação própria apartada, garantindo o contraditório e a ampla defesa, bem como, a exequente não possui responsabilidade acerca do desaparecimento de seu desaparecimento, mas sim o depositário, não estando quitada a execução, conforme já decidido nos autos (pag 20 do ID 60162879 )

O CPC enuncia no
artigo 831 que “
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
”.

E no art. 839 preceitua que
“Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia
”.

Após o deferimento da penhora e apreensão da totalidade pretendida na lide, a soja permaneceu depositada no armazém desde março de 2014, e, embora tenham postulado a sua remoção em 2015, deferida na sequência, os exequentes nunca buscaram atender à decisão.

Mais tarde pugnaram pela alienação antecipada do produto, e ficaram silentes; só em 2021 a diligência foi cumprida, quando finalmente a exequente forneceu os meios para isso.

Não há como desconsiderar a inércia da credora por mais de 6 anos, sobretudo porque se trata de bem perecível, cuja manutenção em armazém por longo período sem destinação específica inevitavelmente levaria à sua deterioração.

Não se vê esse cuidado nesta lide, uma vez que, após a penhora, não houve diligência alguma para a venda ou remoção do produto.

Ademais, o representante da agravada é quem ficou como depositário fiel, ônus que não pode ser repassado aos devedores.

A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro dispõe no art. 4º que, “
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

Dessa forma, aplicando-se ao caso concreto este último critério

(princípios gerais de direito), não há como atribuir a quem já quitou o débito a obrigação de pagá-lo novamente.

Não se cuida aqui de mau pagador, que paga à pessoa errada, mas sim de devedor que teve retiradas do seu patrimônio mais de 8 mil sacas de soja, com autorização judicial, cujo objetivo era a quitação da dívida ao final da demanda, e, por razões alheias à sua vontade, houve o perecimento do produto. Por conseguinte, como já destacado, não pode ser compelido a novo pagamento.

Vale registrar que os agravantes (devedores) não ficaram como depositários; portanto, não tinham o dever de guarda e conservação, que se encerra com a retirada dos grãos da sua posse.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PENHORA DE SACAS DE SOJA – DEPÓSITO EM MÃO DE TERCEIROS – REDUÇÃO/PERDA DE PARTE DO PRODUTO PENHORADO E DEPOSITADO – RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO, E NÃO DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE DESCAMINHO REALIZADO EM CONLUIO ENTRE DEPOSITÁRIOS E DEVEDOR NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PENHORA CORRESPONDENTE AO PRODUTO DESAPARECIDO – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA DESCONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Após a penhora e o deposito do bem penhorado (grãos de soja) em mãos de terceiro/depositário, a responsabilidade pela sua guarda e conservação será exclusivamente do depositário (CC, art. 629), e não mais do devedor/executado, afinal, este não mais detém posse, guarda ou qualquer tipo de ingerência sobre o bem, de modo que o perdimento parcial do produto depositado não pode ser atribuído ao devedor, sendo, pois, descabida a nova determinação de penhora correspondente à quantidade de bens perdidos.
(TJMT, N.U 1003210-69.2017.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18/12/2018, DJE de 22/01/2019).

Aresto recente desta Câmara em situação similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA EM 2014 – PEDIDO DE REMOÇÃO OU VENDA ANTECIPADA FORMULADO SÓ EM 2017 – CUMPRIMENTO DA ORDEM EM 2021 – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ARMAZÉM – PERDA DO PRODUTO – PROSSEGUIMENTO DA LIDE COMO EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO POR QUANTIA CERTA – INVIABILIDADE – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DO DEVEDOR CUJO PATRIMÔNIO FOI ARRESTADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – MEDIDA NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade pela perda dos grãos de soja objeto de arresto não pode ser atribuída ao devedor se o produto foi retirado da sua posse e não estava sob sua guarda e conservação, especialmente quando não demonstrado que tenha contribuído para esse fato.

A inércia do credor por mais de 3 anos não pode gerar prejuízos para o devedor, cujos bens foram objeto de constrição judicial para pagamento da dívida, portanto a extinção da Execução com amparo no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação) é medida que se impõe.
(N.U 1021365-47.2022.8.11.0000, julgamento em 1º/02/2023, DJE de 06/02/2023).

A arguição de excesso de execução deverá ser apreciada na primeira instância, considerando-se como pagamento do débito a soja penhorada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer o pagamento da dívida pelos agravantes e determinar que no juízo de origem seja apurada eventual quitação excedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023